Tribunal: TJMT
Processo: 1032137-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1032137-98.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONCURSO DE CREDORES]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL PARA APURAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial, que facultou à agravante a instauração de incidente processual, às suas expensas, para apurar eventuais fraudes nas operações contábeis da empresa agravada. A agravante sustenta que a investigação não deveria constituir ônus dos
credores, pois o Administrador Judicial e o Ministério Público já se manifestaram sobre a inexistência de indícios de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que facultou à credora agravante a instauração de incidente processual para apuração de suposta fraude contábil impôs ônus indevido ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 22, I, da Lei 11.101/2005 confere ao Administrador Judicial a incumbência de fiscalizar a regularidade do processamento da recuperação judicial, tendo este se manifestado pela inexistência de indícios de fraude.

O Ministério Público, no exercício de sua função de custos legis, emitiu parecer favorável à instauração do incidente processual para resguardar o contraditório e a ampla defesa, o que foi ratificado pela decisão agravada.

A decisão recorrida não impôs obrigação à agravante, mas apenas lhe facultou a instauração do incidente, não havendo imposição de ônus indevido.

Não há previsão legal que obrigue o Juízo a instaurar de ofício um incidente processual para apuração de suposta fraude, especialmente quando já houve manifestação técnica do Administrador Judicial e do Ministério Público afastando a irregularidade.

O ônus da prova incumbe à parte que alega a existência de fraude, cabendo à agravante apresentar os elementos necessários para sustentar sua alegação.

A nomeação de perito independente em eventual incidente processual garante maior imparcialidade na apuração dos fatos e segurança jurídica às partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que faculta ao credor a instauração de incidente processual para apuração de suposta fraude não impõe ônus indevido, pois não retira do interessado a responsabilidade pela produção da prova.

O Administrador Judicial não se confunde com perito técnico em incidentes específicos, sendo legítima
a determinação de instauração de incidente com perito independente para maior imparcialidade na apuração dos fatos.

Não há imposição legal para que o Juízo instaure de ofício incidente processual para averiguação de fraude quando já houve manifestação técnica afastando a irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 22, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência a precedentes no documento analisado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
MONSANTO DO BRASIL LTDA
, com o fito de reformar a decisão que,
nos Autos do Processo de Recuperação Judicial n. 1015180-47.2023.8.11.0003 da empresa
FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, facultou à agravante a instauração de incidente processual para apurar eventuais fraudes das operações contábeis da empresa agravada, às suas expensas.

Para tanto, a agravante argumenta, em síntese, que há indícios de utilização indevida do processo de recuperação judicial por parte da empresa agravada, inclusive de fraude contra credores.

Salienta que a averiguação contábil e financeira da
recuperanda
não deve constituir ônus dos credores, especialmente porque as informações que constam nos autos são suficientes para que o próprio administrador judicial, já remunerado na ação, possa esclarecer a questão posta, juntamente com o Ministério Público.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 260030161.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALISSON JULIANO FRANCO DE SOUZA OAB N.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WAGNER CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Conforme relatado, a credora agravante se insurge contra a decisão que determinou a instauração de incidente processual, a seu cargo, para apuração das alegações de irregularidades e possível fraude apresentadas contra a
recuperanda
, ora agravada.

Razão não assiste à agravante, adianta-se.

Inicialmente, observa-se que a decisão recorrida encontra respaldo na legislação aplicável, que no artigo 22, I, da Lei 11.101/2005 confere ao Administrador Judicial a incumbência de fiscalizar a regularidade do processamento da recuperação judicial, o que foi devidamente observado. No caso concreto, a Administradora Judicial, após análise documental, manifestou-se pela inexistência de indícios de fraude na contabilidade da
recuperanda
.

Diante desse parecer técnico, o Ministério Público, no exercício de sua função de
custos legis,
emitiu parecer favorável à instauração de incidente processual, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa. A decisão agravada apenas ratificou esse entendimento, possibilitando à agravante que, caso desejasse, instaurasse o incidente para melhor apuração das alegações
levantadas
.

Assim, não há falar em imposição de ônus indevido à agravante, pois a decisão de origem não obrigou a credora a instaurar o incidente processual, mas sim lhe facultou essa medida, caso quisesse prosseguir com a apuração de suposta fraude.

Nesse particular, a agravante sustenta que a suspeita de fraude constitui matéria de ordem pública e que, portanto, deveria ser apurada diretamente pelo Juízo, sem necessidade de provocação da parte interessada.

Contudo, ainda que a questão envolva interesses coletivos, não há previsão legal que imponha ao Juízo a obrigação de instaurar de ofício um incidente processual para averiguar suposta fraude, especialmente quando já houve manifestação técnica do Administrador Judicial e do Ministério Público, afastando a irregularidade.

Por outros termos, a decisão recorrida não excluiu a possibilidade de apuração da questão, mas sim estabeleceu o procedimento adequado para sua verificação, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mais, a agravante questiona a necessidade de nova perícia contábil, alegando que o próprio Administrador Judicial deveria ser responsável por essa função.

Ocorre, porém, que a função do Administrador Judicial não se confunde com a de perito técnico em incidentes processuais
específicos

,
de modo que, a instauração do incidente processual, com a nomeação de perito independente, garante maior imparcialidade na apuração dos fatos, conferindo segurança jurídica às partes envolvidas.

Em última análise, quem alega um fato tem o ônus de prová-lo. Se a agravante sustenta que há fraude, deve apresentar os elementos probatórios necessários para fundamentar essa alegação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista dos autos
.

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

A decisão recorrida está amparada na legislação e no devido processo legal. O Administrador Judicial, no exercício da função prevista no art. 22, I, da Lei 11.101/2005, auditou a contabilidade da
recuperanda
sem identificar indícios de fraude, e o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à instauração do incidente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

A agravante alega que a suspeita de fraude deveria ser apurada diretamente pelo Juízo ou pelo Ministério Público, sem provocação da parte interessada. No entanto, não há previsão legal que imponha ao magistrado instaurar o incidente de ofício sem elementos concretos, e o Ministério Público não pode ser acionado com base em alegações genéricas, sob pena de comprometer a celeridade processual.

Além disso, a decisão não impôs à Monsanto a instauração do incidente, apenas facultou essa possibilidade, cabendo à credora produzir a prova necessária. Quanto à alegação de nova perícia, o Administrador Judicial não substitui o perito técnico nomeado para incidentes específicos, sendo a perícia independente essencial para garantir imparcialidade e segurança jurídica.

Dessa forma, a decisão garantiu o contraditório e a ampla defesa sem impor ônus indevido à agravante. Se a credora deseja aprofundar a investigação, deve arcar com os custos, pois o ônus da prova recai sobre quem suscita a suspeita.

Diante do exposto, acompanho a relatora e nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025